Tribunal: TJSP
Processo: 0051458-95.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000045127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0051458-95.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
JONATAN ROBERT BATISTA DE SOUZA e Impetrante PROJETO ELO
SOCIAL CARCERÁRIA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0051458-95.2019.8.26.0000 -Voto no 18862
2
Habeas Corpus Criminal no 0051458-95.2019.8.26.0000
Impetrante: Projeto Elo Social Carcerária
Paciente: Jonatan Robert Batista de Souza
Corréus: Marcos Alan Reis, Marcelo Ferreira Silva e Fernando Batista de
Andrade
Interessado: Aluisio dos Reis Mota
Comarca: São Paulo
Voto no 18862
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO - EXCESSO
DE PRASO - IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO COM OS
MESMOS FUNDAMENTOS DO IMPETRADO PELO
CORRÉU – PEDIDOS CONEXOS ANALISADOS POR
ESTA MAGISTRADA – WRIT PROCESSADO EM
CONJUNTO COM ESTE – ORDEM DENEGADA
Projeto Elo Social Carcerário impetra o presente o presente
Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de Jonatan Roberto
Batista dos Santos, sob o argumento que sofre constrangimento ilegal
por parte do MM. Juízo da 9a Vara Criminal da Capital.
Aduz o impetrante que o paciente foi preso, em 27/01/2019,
ilegalmente, uma vez que o flagrante foi forjado, por policiais militares,
preconceituosos, os quais agrediram não só Jonatan como os outros
envolvidos, os acusando injustamente da prática de roubo majorado
pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Sustenta ainda
que há evidente excesso de prazo na formação da culpa. Salienta que o
paciente possui condições pessoais favoráveis para responder ao
processo em liberdade (fls. 02/09).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0051458-95.2019.8.26.0000 -Voto no 18862
3
A liminar foi indeferida, determinei o julgamento em conjunto
com o Habeas Corpus no 0051202-55.2019.8.26.0000, interposto pelo
paciente em causa própria, onde aduz que sofre constrangimento ilegal
por excesso de prazo e, os autos foram encaminhados a douta
Procuradoria Geral de Justiça que opinou pelo não conhecimento do
pedido (fls. 25/28).
Os autos foram remetidos a esta Relatora em 20 de janeiro de
2020.
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante, no dia 27 de janeiro de
2019, por volta das 04h40min, em local destacado na denúncia, porque,
juntamente com seus comparsas devidamente identificados, agindo
mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de canivete,
subtraíram para eles o telefone celular Asus, pertencente a vitima Joao
Carlos da Silva Leite.
Segundo apurado, a vítima caminhava sozinha no local,
ocasião em que foi abordada pelos denunciados, travestis. Eles estavam
com canivetes e anunciaram o roubo, exigindo que a vítima entregasse
seu celular, o que foi feito. Os denunciados saíram correndo, levando
consigo a “res”. A vítima avisou a polícia militar. Em diligências pelas
proximidades, os policiais lograram prender um dos denunciados dentro
de um táxi, ainda no ponto, e os outros dois caminhando pela rua.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0051458-95.2019.8.26.0000 -Voto no 18862
4
O celular roubado estava com o denunciado preso dentro
do táxi. Foram apreendidos dois canivetes, em poder dos denunciados.
Os três foram reconhecidos pela vítima sem sombra de dúvida.
Realizada audiência de instrução no dia 04 de junho de
2019, foram ouvidas a vítima e três testemunhas e o paciente e os
corréus foram interrogados, momento em que houve o aditamento da
denúncia para que fosse corrigido o nome dos envolvidos, o qual foi
recebido, tendo sido deferida as diligências requeridas (fls. 243/244, dos
autos principais).
Observo que foi impetrado, anteriormente ao presente
writ, conforme acima declinado, o habeas corpus no
0051202-55.2019.8.26.0000,
pelo
paciente
em
causa
própria,
argumentando, também, a irregularidade do flagrante e o evidente
excesso de prazo para conclusão do feito, sob os mesmos fundamentos,
sendo que determinei que deverão ser julgados na mesma sessão,
motivo pelo qual, atendendo-se ao princípio da celeridade e economia
processual, todas as teses, inclusive as ora apresentadas, serão ali
analisadas.
De modo que o presente pedido será apreciado no writ
citado, de forma que a decisão daquele feito abrangerá integralmente
este também, tratando-se de mera reiteração.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS” REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS
MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO DEDUZIDOS
QUANDO DE ANTERIOR IMPUGNAÇÃO RECURSO IMPROVIDO. - A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0051458-95.2019.8.26.0000 -Voto no 18862
5
mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação
de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação
anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de “habeas corpus.
Precedentes.” (STF - Segunda Turma - HC: 118043/SP Rel. Min. CELSO
DE MELLO Julg.: 12.11.13).
Diante disso, determino a extração de cópia daquele
venerando acórdão e a sua juntada ao presente, pois passo a adotá-lo,
integralmente, como causa de decidir, também, em relação ao
presente pedido.
Por todos esses motivos, DENEGO A ORDEM.
Determino a extração de cópia do acórdão proferido
no Habeas Corpus no 0051202-55.2019.8.26.0000 e a sua juntada ao
presente writ, que fica fazendo parte em todos os seus fundamentos.
IVANA DAVID
Relatora